Tribunal: TJDFT
Processo: 0753926-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO FORMULADO NA INICIAL. OMISSÃO NA APRECIAÇÃO. EFEITOS RETROATIVOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença, na qual se determinou que os efeitos do deferimento da gratuidade de justiça retroagissem à data do requerimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a gratuidade de justiça concedida apenas em grau recursal pode ter efeitos retroativos ao primeiro requerimento realizado na petição inicial, quando não apreciado em primeiro grau.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de gratuidade de justiça pode ser formulado a qualquer tempo enquanto a ação estiver em curso, mas sua concessão, em regra, não opera efeitos retroativos para afastar a exgibilidade de honorários fixados anteriormente.
4. Quando há omissão do juízo na apreciação do pedido de gratuidade de justiça, os efeitos do benefício retroagem à data do primeiro requerimento, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.
5. No caso concreto, a parte agravante formulou o pedido na petição inicial, mas somente obteve a concessão da gratuidade no julgamento da apelação. Assim, deve-se reconhecer a retroatividade do benefício à data do primeiro requerimento, suspendendo a exigibilidade dos valores decorrentes da sucumbência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento:
1. O pedido de gratuidade de justiça pode ser formulado em qualquer fase processual ou grau de jurisdição.
2. Quando o pedido não é apreciado pelo juízo de primeiro grau, a concessão do benefício opera efeitos retroativos à data do primeiro requerimento.
3. A exigibilidade dos honorários sucumbenciais deve ser suspensa quando o benefício da gratuidade de justiça for reconhecido com efeitos retroativos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98 e 99. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl nos EDcl na Rcl 24.115/MA, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, j. 20/04/2021, DJe 26/04/2021; Acórdão 1250752, 07278955920198070000, Rel. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 20/05/2020, DJE 04/06/2020.